Tribunal: TJPA
Processo: 0800341-02.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800341-02.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: VIALE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: CLEVERSON ROSSONI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS POR VÍCIO DO PRODUTO É SOLIDÁRIA COM OS DEMAIS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CDC, CORROBORADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO EMBARGADO. RECURSO PRINCIPAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA. ADVERTÊNCIA DE MULTA POR EVENTUAL REITERAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO, FORTE NO ART. 1.026, §2º DO CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade
votos, em
conhecer
e
rejeitar
o presente Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em plenário virtual com início dia 21/08/2023 e término em 28/08/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém-PA, 28 de agosto de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

VIALE AUTOMOVEIS LTDA
opôs os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, insurgindo-se contra o acórdão (Id. 10159465) que acolheu os embargos de declaração opostos por
CLEVERSON ROSSONI
nos autos do Agravo de Instrumento nº 0800341-02.2018.814.0000
, no sentido de sanar a contradição apontada entre as suas fundamentação e conclusão.

Em suas razões (Id. 11317377)
, sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padeceria de
obscuridade
e
contradição
ao concluir pelo caráter solidário e não subsidiário de sua responsabilidade, a despeito de o objeto do feito versar sobre fato do produto e não vício, restando evidente que o defeito existente no bem decorreria de sua fabricação, construção e/ou montagem, gerando danos à parte agravada, e não de mero vício de qualidade. Outrossim, pretendeu a sua modificação do julgado, a fim de que seja provido o recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão proferida na origem.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 11252970)
,
esgrimando que o acórdão teria atendido a todos os preceitos legais, motivo pelo qual pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos, os quais reputa protelatórios.

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
, restando preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer).

Prefacialmente
, consigno que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, o qual leciona que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A propósito,
primeiramente em relação à obscuridade alegada
, não se pode olvidar que a autorizadora da utilização da estreita via dos embargos declaratórios, é a que compromete irremediavelmente a compreensão do julgado que se pretende integralizar, tornando-o ininteligível,
conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, ocorrendo a preclusão consumativa ao que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram. 3. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC). 4. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido. 5.
O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquele que dificulta a compreensão do julgado diante da falta de clareza apta a comprometer as razões do julgamento
.

6. O erro de fato somente se configura com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação da tutela jurisdicional. 7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1569088/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

Forte nessas premissas e compulsando os autos, não vislumbro qualquer obscuridade a comprometer a compreensão/inteligibilidade do acórdão embargado. Antes, foi preciso e pontual, restando inequivocamente consignado que do vício do produto, decorre a responsabilidade solidária e não subsidiária da concessionária de veículos, vejamos:

- Id. 10865963-pág. 03
: (...) Outrossim, ao revés do que consignado no acórdão embargado,
o vício do produto enseja a responsabilidade solidária, friso, e não subsidiária, da concessionária comerciante
, à luz do que preconiza o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor: (...)

Id. 10865963-págs. 04/05
: (...) A
contrario sensu
,
a responsabilidade da parte agravante/embargada somente seria de natureza subsidiária na espécie, caso versasse a matéria em testilha sobre defeito do produto - o que não é o caso
- agora sim, conforme a inteligência do art. 12 e do art. 13 do Código de Defesa do Consumidor, respectivamente: (...)

Melhor sorte não socorre a parte embargante em relação à tese de contradição sustentada
, porquanto o julgamento pretensamente em sentido oposto ao indicado pelos elementos de prova dos autos, atinentes à ocorrência de defeito e não de vício do produto, não diz respeito à compreensão/inteligibilidade do julgado, mas à valoração de provas, portanto, mérito processual, cuja impugnação refoge às hipóteses de cabimento da estreita via aclaratória.

Tal fato
denota mera insatisfação com o resultado da demanda, com nítido intento de rediscutir a matéria, olvidando, portanto, que a contradição que deve legitimar a oposição dos embargos declaratórios é a da decisão em si mesma, à guisa de exemplo, quando o julgador a fundamenta em determinado sentido e conclui de outro, como na decisão que ensejou os embargos anteriores, e não porque a decisão teria contrariado os elementos de prova catalogados nos autos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2.
A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1804321/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

Eis, pois, contrariado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido lastreou-se na orientação atual desta Corte, quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes para a solução da matéria. 2.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Portanto, o que pretende a parte embargante, à toda evidência, não é a integração/modificação da decisão embargada, porém, a sua reforma nos moldes da versão atribuída aos fatos, para obter a tutela jurisdicional favorável, fato este que denota o caráter procrastinatório dos presentes embargos de declaração.

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO dos presentes aclaratórios, mantendo incólume a decisão embargada, bem como pela
advertência
da parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[2]
.

Belém/PA,
02 de agosto
de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.023
. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 28/08/2023